Tribunal: STJ
Processo: 1000298-16.2021.8.26.0300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150303 - SP (2024/0213429-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A DA S S
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ LARA - SP165939
DANIELA LARA UEKAMA - SP225373
EMBARGADO
: I S S
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: P H DA S S (MENOR)
REPR. POR
: A N L DA S S
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou
intempestivo recurso especial por ausência de comprovação de
feriado local no momento da interposição do recurso, conforme art.
1.003, § 6o, do CPC.
2. O embargante alega erro material na decisão embargada quanto à
data de protocolo do recurso especial e contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material
na decisão embargada quanto à data de protocolo do recurso especial.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em contradição ao aplicar o art. 1.003, § 6o, do
CPC.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se a existência de erro material na decisão embargada
quanto à data de protocolo do recurso especial, corrigindo-se para
constar a data correta.
6. Afasta-se a alegação de contradição, pois o acórdão embargado
seguiu a orientação jurisprudencial do STJ, que exige a comprovação
de feriado local no momento da interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA49883025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: eb4adbc3-2c68-476c-b63b-a8d64847ece2

7. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito da decisão, mas apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para
correção de erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
19/08/2025
25/08/2025
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49883025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: eb4adbc3-2c68-476c-b63b-a8d64847ece2

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150303 - SP (2024/0213429-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A DA S S
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ LARA - SP165939
DANIELA LARA UEKAMA - SP225373
EMBARGADO
: I S S
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: P H DA S S (MENOR)
REPR. POR
: A N L DA S S
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou
intempestivo recurso especial por ausência de comprovação de
feriado local no momento da interposição do recurso, conforme art.
1.003, § 6o, do CPC.
2. O embargante alega erro material na decisão embargada quanto à
data de protocolo do recurso especial e contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material
na decisão embargada quanto à data de protocolo do recurso especial.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em contradição ao aplicar o art. 1.003, § 6o, do
CPC.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

5. Reconhece-se a existência de erro material na decisão embargada
quanto à data de protocolo do recurso especial, corrigindo-se para
constar a data correta.
6. Afasta-se a alegação de contradição, pois o acórdão embargado
seguiu a orientação jurisprudencial do STJ, que exige a comprovação
de feriado local no momento da interposição do recurso.
7. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito da decisão, mas apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para
correção de erro material.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por A. DA S. S. (A.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo
CPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do CPC, que não
mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em
momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração
quando da interposição do recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. É relevante salientar que os recursos interpostos na instância de
origem, mesmo que endereçados a esta Corte Superior, observam o
calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar,
para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que
(AgRg no
muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual
AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas,
Terceira Turma, j.
, DJe
).
17/5/2016
23/5/2016
3. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 812).

Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

Nas razões do presente inconformismo, A. reiterou a tempestividade do seu
recurso especial e defendeu que o v. acórdão embargado incorreu em flagrante
contradição ao dispor que a petição de recurso especial teria sido protocolada no dia
(e-STJ,
quando, na realidade, foi interposto tempestivamente em

16/6/2024
16/02/2024
fls. 826/829).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 833/835).
É o relatório.
VOTO

A irresignação merece acolhimento parcial, pelos seguintes fundamentos.

(1) Do erro material

De fato, há erro material na decisão ora embargada quando faz menção ao
término do prazo processual no dia
e protocolo do recurso especial no dia
15/1/2024
.
16/6/2024
Isso porque, na hipótese em análise, constatou-se que a intimação do
acórdão ocorreu em
, quarta-feira, iniciando-se a contagem do prazo de 15
24/1/2024
dias úteis em
, quinta-feira, com término em
. Dessa forma, a
25/1/2024
15/2/2024
petição protocolada em
foi apresentada de forma extemporânea.
16/2/2024
Por conseguinte, reconhece-se a existência de erro material para o fim de
corrigi-lo.
Assim, a fundamentação do acórdão embargado passará a constar:

Na hipótese vertente, verifica-se que a intimação do acórdão foi
publicada no dia
, quarta-feira, e o prazo de 15 dias úteis
24/1/2024
iniciou-se no dia
, quinta-feira, com término no dia
,
25/1/2024
15/2/2024
sendo, portanto, extemporânea a petição protocolada no dia
.
16/2/2024

(2) Do alegado vício de contradição

No mais, a decisão embargada, proferida no acórdão embargado, não foi
contraditória e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que (
o
1)
agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo CPC, atraindo a
aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do CPC, que não mais permite a comprovação da
ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a
demonstração quando da interposição do recurso; e (2) os recursos interpostos na
instância de origem, mesmo que endereçados a esta Corte Superior, observam o
Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
(AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas,
estadual
Terceira Turma, j.
, DJe
).
17/5/2016
23/5/2016
Assim, tendo ocorrido a suspensão do expediente forense, deveria a parte
embargada ter juntado documento idôneo comprovando a prorrogação do prazo,
contudo, não o fez.
No mais, foi ressaltado no acórdão embargado que o STJ firmou o
entendimento de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção
de expediente forense deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por
meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando
a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de
documento não dotado de fé pública.
Além disso, importante salientar que o próprio Código de Processo Civil de
2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (lex
), como é o caso do § 3o do art. 1.017 do mesmo
specialis derrogat lex generalis
diploma legal.
Ademais, no julgado embargado, foi ressaltado que os recursos interpostos
na instância de origem, mesmo que endereçados a esta Corte Superior, observam o
calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
(AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas,
estadual
Terceira Turma, j.
, DJe
).
17/5/2016
23/5/2016
Diante desse cenário, forçoso concluir que o acórdão embargado seguiu a
orientação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a
intempestividade do recurso especial, especialmente porque o documento acostado
por A. à e-STJ, fl. 789 não vinga, para o fim de sustentar a sua tese de tempestividade,
tendo em conta que se trata de comprovação de feriado nesta Corte e, não, do
Tribunal bandeirante.
Em suma, considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do
CPC e que não houve a comprovação temporânea da suspensão dos prazos
processuais no Tribunal estadual, apta a postergar o termo final dos prazos recursais,
no momento da interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado.
Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

Os embargos de declaração requerem que estejam presentes os
pressupostos do dispositivo legal, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, o que não ocorreu no caso.
Há, em verdade, inconformismo da parte com o entendimento que, sob a
sua ótica, a desfavorece. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a
essa finalidade, sendo recurso de natureza integrativa.
Além disso, cumpre ressaltar que o col. Superior Tribunal de Justiça já
firmou orientação de que a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
(REsp no 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
).
parte
7/2/2002
Nesse ponto, vale destacar que a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela contradição entre proposições do
próprio julgado. Contradição externa não abre a possibilidade de oposição de
embargos declaratórios.
Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
NÃO-CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
, nem menos entre este e o que ficara decidido
entendimento da parte
na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.
5 Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS no 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe
- sem destaque no
16/3/2015
original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos declaratórios
é aquela interna no julgado embargado, e não entre a decisão
recorrida e a tese defendida na instância ordinária.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp no 579.516/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque
6/3/2015
no original)

Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

Dessa forma, não havendo motivos para alteração do
proferido, no
decisum
particular, mantenho o acórdão embargado.
Nessas condições,
os embargos declaratórios, sem
ACOLHO EM PARTE
efeitos infringentes, para simples correção de erro material.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:46
Código de Controle do Documento: d0c11e6e-c0db-4a35-a9bb-2f639618b4f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.150.303 / SP
Número Registro: 2024/0213429-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002981620218260300
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S S
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ LARA - SP165939
DANIELA LARA UEKAMA - SP225373
RECORRIDO
: I S S
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: P H DA S S (MENOR)
REPR. POR
: A N L DA S S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A DA S S
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ LARA - SP165939
DANIELA LARA UEKAMA - SP225373
EMBARGADO : I S S
Documento eletrônico VDA49866422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: e2a434e0-31a3-4f15-842c-0ada65386622

ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
INTERES.
: P H DA S S (MENOR)
REPR. POR
: A N L DA S S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: e2a434e0-31a3-4f15-842c-0ada65386622